Tribunal: TJMT
Processo: 1014233-75.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014233-75.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA I – SPE LTDA. E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
EMBARGADOS: HENRI ANDRE FERREIRA DE SIQUEIRA SOUZA E OUTRA
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte reclamada, cujo efeito infringente reveste-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática desta Magistrada que, exercendo juízo de retratação, deu provimento ao agravo interno interposto pelos reclamantes/embargados, para determinar que o mérito da presente reclamação seja julgado por este colegiado.
Ressalta que, apesar do entendimento esposado por esta Magistrada ao dar provimento ao recurso da parte adversa, “este Recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que os Embargados pretendem apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo STJ” (sic).
E para subsidiar o alegado, defende que “desde a publicação da Sentença que julgou IMPROCEDENTE a ação principal ajuizada pelo Embargado, este vem interpondo todos os recursos cabíveis para que sua pretensão seja revista, mesmo que não haja mais o cabimento de efetiva rediscussão”, o que configura a nítida intenção dos reclamantes/embargados em reanalisar o caso já discutido e amplamente analisado nas instâncias inferiores, o que não é permitido pela via elegida, pelo que postula pelo acolhimento destes aclaratórios, a fim de que seja restabelecido os efeitos da decisão que indeferiu a petição inicial (Id 49349950).
No entanto, o decisum lançado no Id 47775963 é claro ao registrar que “o STJ entende como válida a cobrança da comissão de corretagem, desde que previamente prevista no contrato e expressamente informada no preço total da unidade autônoma, mediante destaque do seu valor”, fato que, por si só, autoriza o processamento da presente reclamação.
De modo que não vislumbrei, a priori, qualquer irregularidade de pronto aferível na decisão recorrida, deixando para o mérito a análise mais acurada pelo Colegiado desta egrégia Seção.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante, rejeito de plano os declaratórios.
Dê-se normal prosseguimento à presente Reclamação, mediante alteração da classe processual, retornando-me conclusos para julgamento oportuno.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora